Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-97.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, para a caracterização do crime de embriaguez ao volante basta que o motorista esteja na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, podendo tal condição ser comprovada por meio do “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos” (§2o).
2. No caso, restou devidamente comprovado que o apelante conduzia o veículo embriagado, conforme as declarações das testemunhas policiais, o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o relato de testemunha presencial que, inclusive, filmou o momento em que o acusado entra em seu carro, assume a direção e empreende a marcha ré.
3. Recurso conhecido e não provido.